Tribunal: TJSP
Processo: 0009369-77.2011.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009369-77.2011.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
JULIANO VIEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para,
com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu da
acusação de infringência ao artigo 250, § 1o, "a", do Código Penal, bem como
para reduzir a pena que lhe foi imposta pela prática da infração remanescente a
dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, facultado o "sursis", caso o
apelante assim o requeira em sede de execução do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0009369-77.2011.8.26.0278 Comarca de Itaquaquecetuba.
Apelação Criminal no 0009369-77.2011.8.26.0278
1a Vara
Criminal de Itaquaquecetuba.
Apelante: Juliano Vieira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.475
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Itaquaquecetuba que
o condenou como incurso nos artigos 250, § 1o, II, “a”, e 129, §
2o, IV, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, a cinco
anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e treze dias-multa, no piso mínimo, porque no dia
18 de fevereiro de 2011, por volta de 01h, na Avenida
Gonçalves Dias, no 950, bairro Marengo, naquela cidade,
causou incêndio em casa habitada e destinada à habitação,
expondo a perigo a vida e a integridade física de Ângela
Freitas da Silva, além de ter provocado nela lesões corporais
de natureza gravíssima, o réu Juliano Vieira da Silva apelou
em busca da absolvição em relação ao crime de incêndio pela
ausência de prova da materialidade delitiva. Subsidiariamente,
pretende seja o delito de incêndio absorvido pelo crime de
lesões corporais ou, então, a redução do acréscimo pelo
concurso formal e a mitigação do regime prisional.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Com efeito, autoria e materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0009369-77.2011.8.26.0278 Comarca de Itaquaquecetuba.
do delito descrito no artigo 129, § 2o, IV, do Código Penal,
assim como o dolo com que agiu o réu são incontroversos e
ficaram demonstrados pelo conteúdo da prova reunida na
instrução do processo, especialmente pela firme e segura
narrativa da vítima, bem como pelas declarações da mãe do
acusado, pela reiterada confissão dele (fls. 09, 10, 14, 30,
32/33 e mídia digital) e pelo laudo pericial, apontando as
lesões
corporais
de
natureza
gravíssima
sofridas
pela
ofendida, consistentes em “Cicatrizes de queimadura de
segundo grau profundo em região posterior do primeiro,
segundo, terceiro e quarto dedos da mão direita” e “Impotência
à flexão total do quinto dedo da mão direita”, o que resultou em
“deformidade permanente”, tudo a não deixar dúvida quanto ao
acerto do decreto condenatório no que se refere à essa
infração penal.
Aliás, tanto foi justa a condenação pelo
delito de lesão corporal de natureza gravíssima, que com isso
o réu se conformou, pretendendo no recurso só a absolvição da
acusação de prática do crime de incêndio por ausência de
prova da materialidade delitiva e, subsidiariamente a absorção
dessa infração penal pelo crime de lesões corporais ou, ainda
a redução do acréscimo pelo concurso formal e a mitigação do
regime prisional.
Na análise do inconformismo, é bem de
ver que, a despeito da reiterada confissão do réu no sentido de
que de fato ateou fogo no colchão da sua companheira, em sua
casa, o que encontrou eco no remanescente da prova,
notadamente nos relatos de sua mãe e de sua amásia Ângela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0009369-77.2011.8.26.0278 Comarca de Itaquaquecetuba.
não há nos autos prova da materialidade desse crime.
Como ensina Adalberto José Q. T. de
Camargo Aranha, “O exame de corpo de delito constitui elemento
imprescindível nos crimes que deixam vestígios, sendo prova
essencial e obrigatória, não suprível por qualquer outra”. E mais,
“O art. 158 do Código de Processo Penal, com clareza cristalina
afirma que, nos crimes facta permanentes (homicídio, lesões
corporais, estupro, dano, incêndio etc.), a prova pericial é elemento
essencial, indispensável e obrigatório, não sendo suprível por
qualquer outra, mesmo a confissão do acusado” (“Da Prova no
Processo Penal”, Saraiva, São Paulo, 1983, p. 117).
Com efeito, em crimes dessa natureza,
os vestígios constituem propriamente a infração. Assim, não se
pode dar por caracterizada sua materialidade sem a realização
da indispensável perícia para constatá-los. No caso dos autos,
embora possível a prova técnica, ela não foi realizada.
Aliás, sobre o tema, o entendimento que
prevalece no colendo Superior Tribunal de Justiça é o seguinte:
“Sedimentou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o
qual, a ausência de perícia no crime de incêndio, somente pode ser
suprida por outros meios de prova, nos casos em que se justificar a
impossibilidade de realização de exame, o que não se verificou na
hipótese dos autos. Isso porque, nos termos do que dispõe o art.
173 do Código Penal - CP, os peritos devem verificar, de forma
minuciosa, todas as circunstâncias que forem de interesse para a
solução do caso, entre elas, a causa do incêndio, o perigo
resultante para a vida e patrimônio alheio, bem como a extensão e
valor do dano” (HC no 360.603, 5a Turma, Relator Ministro Joel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0009369-77.2011.8.26.0278 Comarca de Itaquaquecetuba.
Ilan Paciornik, julgado em 21.02.2017, DJe 06.03.2017).
Assim, não comprovada a materialidade
do delito de incêndio, pois ausente o exame pericial a poder
comprová-lo, a absolvição quanto a essa infração é a medida
que se impõe adotar.
No tocante à dosimetria, a pena imposta
para o delito de lesão corporal gravíssima foi fixada no mínimo
legal, o que impediu pudesse a atenuante da confissão influir
na dosimetria, pois impossível reduzi-la aquém do mínimo, na
esteira da Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Afastado o concurso formal de delitos, a
pena fica agora estabelecida em dois anos de reclusão.
O regime prisional pode ser o aberto,
mais adequado à primariedade do réu e à quantidade de pena
carcerária a ele agora imposta.
A substituição da sanção carcerária por
penas restritivas de direitos é incabível na espécie, por
expressa vedação legal, posto se tratar de crime cometido com
violência à pessoa, incidindo a regra do artigo 44, I, do Código
Penal, facultado ao réu a obtenção da suspensão condicional
da pena, caso assim o requeira em sede de execução.
Portanto, para tais fins, o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0009369-77.2011.8.26.0278 Comarca de Itaquaquecetuba.
apelo interposto se impõe, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, absolver o réu da acusação de
infringência ao artigo 250, § 1o, “a”, do Código Penal, bem
como para reduzir a pena que lhe foi imposta pela prática
da infração remanescente a dois anos de reclusão, em
regime prisional aberto, facultado o “sursis”, caso o
apelante assim o requeira em sede de execução do julgado.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -